Tribunal: TJSP
Processo: 0129341-76.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS
Estimativa baseada na tabela IBAPE/SP. Valor razoavelmente fixado considerando a complexidade da causa e da avaliação realizada. Decisão mantida. Precedentes.
Afasto a preliminar.

SERVIDÃO DE PASSAGEM
Imprescindível para continuidade da implantação da Linha 2 – Verde do Metrô, bem como implantação da interligação entre a Estação Sacomã de Metrô e o Terminal Sacomã do

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS
Estimativa baseada na tabela IBAPE/SP. Valor razoavelmente fixado considerando a complexidade da causa e da avaliação realizada. Decisão mantida. Precedentes.
Afasto a preliminar.

SERVIDÃO DE PASSAGEM
Imprescindível para continuidade da implantação da Linha 2 – Verde do Metrô, bem como implantação da interligação entre a Estação Sacomã de Metrô e o Terminal Sacomã do Expresso Tiradentes da SPTrans.
Indenização. Corretamente fixada. Laudo pericial justificou a aplicação do Fator Servidão em 90% (noventa por cento). Não se trata de mera passagem de veículos. Sentença mantida.
Correção monetária. Base de cálculo. Manutenção. Deverá ser calculada sobre a diferença entre a oferta e o valor encontrado pelo perito, o qual será atualizado desde julho de 2008.
Juros compensatórios. Devidos à razão de 6% ao ano, conforme o disposto no art. 15-A do Decreto-lei no 3.365/41, como decidido na ADI no 2.332-DF, pelo Col. Supremo Tribunal Federal e Tema no 211/STJ. Sentença reformada quanto ao ponto.
Honorários. Razoavelmente fixados em 5% da diferença apurada entre o valor inicialmente oferecido e o fixado.
Recurso provido, em parte.